Tribunal: TJES
Processo: 0007285-24.2014.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007285-24.2014.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALTAIR PINHEIRO DE FARIA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007285-24.2014.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALTAIR PINHEIRO DE FARIA, ELIAS SOUZA MONFRADINI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...] no dia 06/04/2005, aproximadamente as 19:30h, na Rua Cícero de Almeida, n 229, Bairro Vista Dourada, Cariacica, Os Denunciados, em comunhão de vontades e unidade de desígnios e agindo com intenção de matar, desferiram golpes de faca contra a vítima KLEITON FERREIRA DA SILVA, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Lesöes Corporalis de fI. 27, não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta que os denunciados foram ao encontro da vítima, momento em que iniciaram uma discussão, tendo o Denunciado Altair segurado a vítima para que o Denunciado Elias desferisse golpes de faca contra a mesma.

Emerge dos autos que o crime foi praticado por sentimento de vingança de um comentário de que a vítima iria pegar o denunciado Elias, por ter sua namorada tido um sonho com Elias, o que o desagradou.

Apontam os autos que o denunciado Elias, ao tornar conhecimento das manifestações de Kelton, se juntou ao denunciado Altair, e, munido de uma faca foram ao seu encontro, tendo naquela ocasião o denunciado Altair segurado a vÍtima, enquanto o denunciado Elias desferia os golpes, não se consumando o evento morte porque uma terceira pessoa passou a gritar fazendo corn que cessassem os golpes.

Extrai-se que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vÍtima, eis que foi surpreendida com a ação dos Denunciados. [...]

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, os réus foram pronunciados pela prática do crime previsto nos artigos 121, §2º, I e IV, c/c artigo 14, II, na forma do artigo 29,
caput
, todos do Código Penal.

A defesa busca a reforma da decisão para desclassificar a conduta em relação ao recorrente Elias e absolver sumariamente o acusado Altair.

Para isso, sustenta que Altair teria somente tentado apartar a briga entre a vítima e Elias, e que este último teria desistido voluntariamente de prosseguir com os atos executórios, devendo responder apenas pelo crime de lesão corporal.

Inicialmente é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

É o momento processual no qual o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se muito em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

Nesse sentido, o entendimento adotado por esta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.2. A análise da ocorrência de animus necandi, se não cristalinamente comprovada nos autos, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
3. Pairando dúvidas acerca da ocorrência ou não de qualificadoras, impõe-se a análise de sua ocorrência pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.4. Recurso desprovido. (TJES – RSE: 00067176020188080014. Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 18/11/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação: 27/11/2020).

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais (fl. 31).

Em relação aos indícios de autoria, entendo que os depoimentos colhidos foram capazes de corroborar os fatos narrados na denúncia.

Inicialmente, cumpre destacar as palavras da vítima em juízo (fls. 115):

(...) que no dia do crime, o declarante saiu do trabalho e se dirigiu para a residência de sua namorada de nome ÉRICA; que antes de chegar a casa de sua namorada, o declarante encontrou corn ÉRICA no carninho e a mesma estava corn os

olhas lacrimejando, ÉRICA em urn primeiro momento, não quis dizer ao declarante o que havia acontecido, mas logo em seguida, relatou que os acusados ELIAS E ALTAIR tentaram abusar da mesma dentro de um mercado, onde des trabalhavam; que o nome do estabelecimento era Auto servico Campos; que ÉRICA relatou que ELIAS E ALTAIR tentaram agarrá-la e beijá-la no interior do referido estabelecimento (...) que o declarante, ao chegar no mercado, conversou com os acusados sobre o que tinha acontecido, tendo ambos dito que nada fizeram e que foi ÉRICA quem se ofereceu; que o declarante disse para eles que se ela tivesse se oferecido näo teria saldo do mercado corn os olhos lacrimejando, mesmo assim os acusados disseram que nada fizeram e que foi ÉRICA que se ofereceu (...) ue o declarante saiu do mercado, foi para a sua residência e em seguida foi para a casa de ÉRICA para juntos irem a igreja; que no momento em que o declarante estava na casa de ÉRICA, os acusados chegaram no portão e chamaram o declarante (...) que o declarante desceu para conversar com eles; que ao chegar próximo aos acusados, iniciou-se uma nova discussão, uma vez que eles afirmaram que näo haviam feito nada e sim que ÉRICA havia se oferecido; que o declarante repetiu as mesmas palavras que disse dentro do mercado; que o declarante disse 'se vocês fizeram, isso foi safadeza de vocês, se näo fizeram vocês vão se entender corn o pai de ÉRICA"; que o acusado ELIAS disse para o declarante você está me chamando de safado?! Eu não sou safado näo!"; que o declarante retrucou dizendo que nao estava chamando ninguém de safado; que ALTAIR deu um empurrão no declarante e o declarante devolveu o ernpurräo, mas o empurräo pegou em ELIAS;
que ELIAS levantou a mão como se fosse dar um soco no declarante, ocasião em que o declarante levantou o braço para tentar se defender, também desferindo um soco em direção a ELIAS; que o declarante, em seguida, tentou se virar para correr, uma vez que estava em desvantagem, pois eram dois contra um; que nesse momento, ALTAIR segurou o declarante pelo braço e foi nesse momento que o declarante sentiu a primeira facada nas costelas desferida por ELIAS
; que ELIAS, em seguida, desferiu mais uma facada também nas costelas do declarante; que nesse momento, o irmão de ELIAS que estava na casa dele, viu o que estava acontecendo e gritou "mãe o ELIAS está brigando aqui na rua!"; que nesse momento, ELIAS se assustou, pegou a faca e juntamente com ALTAIR saíram do local (...)

No mesmo sentido, o interrogatório dos recorrentes:

(...) que levou a faca pois se sentiu ameaçado porque estava em seu local de serviço; que sabe que errou, mas estava em seu local de serviço quando foi procurado; que ALTAIR sabia que o interrogando estava com uma faca; que não combinou nada com ALTAIR antes de ir a casa de ERICA; que apenas chamou ALTAIR para irem conversar; que ALTAIR não segurou a vítima para permitir que o interrogando efetuasse as facadas; que ALTAIR segurou as vítima para separar quando viu que a situação estava agravando; que se recorda que a vítima caiu ao chão e nesse momento o irmão do interrogado gritou; que então o interrogando e ALTAIR saíram correndo (...) (interrogatório do acusado Elias, fls. 161/161v).

que não confirma os fatos narrados na denúncia; que na época dos fatos trabalhava corn o acusado ELIAS, em urna mercearia; que CLEITON, foi até a mercearia tirar satisfação com ELIAS por causa de sua namorada; que no mesmo dia os acusados saíram do serviço e foram até a casa do sogro do CLEITON; que ELIAS e CLEITON começaram a discutir; que tinha conhecimento de que ELIAS estava portando uma faca; que ELIAS havia pego a faca na mercearia; que a faca era da mercearia; que utilizavam durante o serviço; que tentou apartar a briga, e quando percebeu CLEITON já havia sido esfaqueado; que no momento o irmão de ELIAS gritou e os acusados saíram correndo (...) (interrogatório do acusado Altair - fls. 162/162 v)

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ressalto que contra a vítima foram desferidos dois golpes de faca na região das costas, corroborando a tese de que agiram com dolo direto ou ao menos eventual.

Também restou apurado que os recorrentes apenas cessaram as agressões pois foram surpreendidas por terceiros que começaram a gritar para que cessarem a execução, o que, ao menos nessa fase, afasta a tese de desistência voluntária.

Nesse sentido a doutrina:

(...) Não há desistência voluntária e sim tentativa punível se, por exemplo, a vítima se desvencilhar da situação; se o agente desiste pelo risco de ser surpreendido em flagrante diante do funcionamento do sistema de alarme; se fica atemorizado porque pessoas se aproximam, pelos gritos da vítima, por sua reação, pela intervenção de terceiros etc.” (MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal: parte geral: arts. 1º a 120 do CP - volume 1. 34ª ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 152).

Também não há elementos suficientes, ao menos na presente fase inicial, que confirme a tese defensiva de que o recorrente
Altair teria somente tentado apartar a briga, eis que segundo narrou a vítima, o acusado teria na verdade prestado auxílio ao recorrente Elias.

Assim, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível, de pronto, acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Consigo, neste cenário, que as teses defensivas apresentadas serão devidamente apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

2 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007285-24.2014.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALTAIR PINHEIRO DE FARIA, ELIAS SOUZA MONFRADINI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

2 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.